Tribunal: TJMT
Processo: 1033028-06.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033028-06.2018.8.11.0041
APELANTE: I. M. A. G.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos etc
A sentença foi proferida pelo MM. Juiz de Direito Jorge Alexandre Martins Ferreira, motivo pelo qual declaro meu impedimento para julgar o presente apelo, nos termos do artigo 144 do Código de Processo Civil.
Cuiabá, 07 de maio de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora